Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA REU: IATE CLUBE DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 27250548) interposto por EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA ante Decisão ID 26526896, proferida por este Relator, nos autos da Ação Rescisória interposta pelo Agravante, que indeferiu a tutela recursal pretendida. Mantenho a decisão nos seus próprios termos, visto que não vislumbro, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela pretendida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2021 12:18:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador